Tribunal: STF
Processo: ARE 1526682
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DEFINIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO INADMISSIBILIDADE OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO À TÍTULO DE ADITAMENTO POSSIBILIDADE NOVO ATO CITATÓRIO DESNECESSIDADE. 1. É inadmissível a atualização da conta de liquidação, em desacordo com os parâmetros previstos no respectivo título executivo judicial. 2. Necessidade de observância da coisa julgada. 3. De outra parte, a existência de saldo remanescente, em razão do inadimplemento do precatório originário, dispensa a realização de novo ato citatório. 4. Precedentes da jurisprudência desta E. Corte de Justiça e desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 5. Decisão agravada, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido (doc. 7, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram, foram rejeitados (doc. 11).



    O recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega violação do art. 100, § 1º, § 5º e § 8º, da mesma Carta, bem como da Súmula Vinculante 17 (doc. 29).



    Antes da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 DIREITO PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO POR MEIO DE PRECATÓRIO PRECATÓRIO COMPLEMENTAR NOVA CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO À ALTERAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA IMPOSSIBILIDADE MANUTENÇÃOE RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. O v. acórdão original, proferido por esta C. 5ª Câmara de Direito Público, está em conformidade aos precedentes da jurisprudência do C. STF (Temas n os 266, 132, 1.037 e 810, do C. STF). 2. Manutenção e ratificação do v. acórdão recorrido, devolvendo-se os autos à D. Presidência, desta C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo (doc. 36, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim resolveu a controvérsia dos autos:



    [...]



    De outra parte, anote-se que os juros moratórios e compensatórios já foram aplicados durante todo o período atingido pela moratória do artigo 78 do ADCT. Assim, é descabida a incidência de novo encargo moratório, após o parcelamento autorizado pelo respectivo artigo 33 do ADCT, permitindo-se, apenas e tão-somente, a atualização monetária do débito. 



    Entretanto, na hipótese de inadimplemento ou insuficiência de depósito do Poder Público, relativamente a qualquer uma das prestações devidas por força do mencionado parcelamento constitucional, é indiscutível a incidência de juros moratórios, a partir do vencimento da respectiva parcela, como é o caso dos autos.



    [...]



    Por outro lado, relativamente à possibilidade de expedição de ofício requisitório, como aditamento, também, não assiste razão à parte agravante. 



    É cediço que o pagamento de saldo residual deve ser realizado por meio de novo precatório, nos termos do disposto no § 8º do artigo 100 da Constituição Federal, acrescentado pela EC 62/09, in verbis: ‘é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo.’ 



    Porém, no caso em apreço, a expedição de precatório suplementar não caracteriza nova obrigação. Ao contrário, a hipótese é de mera complementação de valores inadimplidos, sendo dispensável a realização de novo ato citatório, nos termos do artigo 910 do NCPC (artigo 730 do CPC/73).



    [...]



    Portanto, a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e a expedição de ofício requisitório, a título de aditamento, era mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração (doc. 7, pp. 5-11).



    Nesse panorama, para dissentir do acórdão recorrido e apurar a necessidade de expedição de novo precatório, seria necessária a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse raciocínio, aponto o ARE 1.165.857 AgR/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 12/12/2019, cuja ementa reproduzo a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à necessidade de expedição de novo precatório e/ou ao enquadramento nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatório complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (grifei).



    Além disso, consideradas as premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o acórdão impugnado não dissentiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado nos seguintes julgados:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa (ARE 1.325.270 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/3/2022 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC (ARE 1.285.096 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25/5/2022 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator